Tribunal: STF
Processo: HC 194428
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
TÍTULO CONDENATÓRIO – SUSPENSÃO – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza assim retratou o habeas corpus:
    O Juízo da Auditoria da Oitava Circunscrição Judiciária Militar, no processo nº 7000010-56.2018.7.08.0008, condenou o paciente a 5 anos, 11 meses e 12 dias de reclusão, no regime semiaberto, ante os crimes dos artigos 164 (oposição a ordem de sentinela), 223 (ameaça) e 242, § 2º, incisos I e IV (roubo com causas de aumento alusivas ao emprego de arma e cometimento contra vítima em serviço de natureza militar), do Código Penal Militar.
    O Superior Tribunal Militar desproveu apelação da defesa. O título condenatório transitou em julgado em 3 de setembro de 2020. 
    A Defensoria Pública da União sustenta ser caso de absolvição. Realça não comprovada a oposição a ordem de sentinela, dizendo fundada a condenação em depoimentos dos ofendidos, de testemunha indireta, e em arquivo de vídeo sem áudio. Afirma não caracterizado o crime do artigo 223 do Código Penal Militar, a exigir ameaça de mal futuro, e não imediato. Sublinha ausência de dolo no tocante ao roubo, ao argumento de ter o paciente subtraído a arma no intuito de defender-se e consumar fuga.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do título condenatório. No mérito, busca a absolvição.
    2. O Superior Tribunal Militar, no julgamento da apelação – documento nº 5 –, confirmando a óptica do Juízo, assentou materialidade e autoria dos crimes, a partir da prova produzida sob o crivo do contraditório. Referiu-se a depoimentos dos ofendidos – o soldado Marcos, que estava de sentinela, e o general Barcellos, em cuja residência ocorreu a ação criminosa – e de testemunhas, além de registros das câmeras de segurança. Concluiu, ante dados coligidos, haver o paciente, em fuga, após tentativa de roubo a prédio do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e troca de tiros com policiais civis, ingressado em área do Próprio Nacional Residencial – PNR – do Comando Militar do Norte, desatendendo ordem de parada veiculada por sentinela, o qual foi rendido. Destacou ter ameaçado o Oficial-General permissionário da propriedade, apontando-lhe uma pistola calibre .38, ao tempo em que proferia as palavras “vai morrer”, e determinando que voltasse ao interior da casa, havendo subtraído, após luta corporal, a arma do soldado, momento em que foi alvejado pelo general e preso. Ressaltou que os registros em vídeo corroboraram a prova oral. Afastou alegação da defesa no sentido de ter o paciente subtraído a arma para proteger-se, realçando que o soldado sequer chegou a sacá-la do coldre. O quadro respaldou a condenação. 
    No tocante à alegação de não caracterização do crime de ameaça, eis o teor do artigo 223 do Código Penal Militar:
    Art. 223. Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de lhe causar mal injusto e grave:
    Pena - detenção, até seis meses, se o fato não constitui crime mais grave.
    O recorrente apontou pistola na direção do general e determinou que retornasse para o interior da residência. Inexistindo disparo, a resultar em crime mais grave, a conduta enquadrou-se ao tipo penal, que não exige ameaça de mal futuro.
    Melhor sorte não merece o argumento referente à falta de dolo quanto ao roubo. Como fez ver o Tribunal, a sentinela não chegou a sacar a arma, não havendo falar em intuito de defesa. 
    A suspensão dos efeitos de título condenatório alcançado pela preclusão é exceção. Indispensável é a nulidade manifesta, e essa não surge.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 2 de dezembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator